Tribunal: TJES
Processo: 5010697-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010697-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ZULEICA SOARES OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. MULTA. VALOR MANTIDO. PERIODICIDADE DA MULTA. MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

2.

Os descontos no benefício previdenciário são realizados de forma mensal, não havendo razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário
.
3.

Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA(RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º
5026052-08.2022.8.08.0024

– deferiu o pedido liminar “
para determinar que o Réu suspenda a realização de descontos nos proventos da Autora (pensão e aposentadoria), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000 (vinte mil reais)
” - sic, documento id 18050982 – do processo referência.

Afirma a parte autora, ora Agravada, ter descoberto empréstimos consignados não realizados por ela, que debitavam diretamente na conta bancária em que recebe sua pensão e aposentadoria.

Alegou ter sido induzida a assinar um formulário em branco, o qual teria sido posteriormente preenchido pela Instituição Bancária, a qual resultou em dois cartões RMC. Além disso, também verificou terem sido contratados 05 (cinco) empréstimos consignados, no valor total de R$26.474,19 (vinte e seis mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), todos no mesmo dia, os quais apresentam uma “selfie” da Autora com a carteira de identidade.

O Magistrado “a quo” deferiu a medida pleiteada pela parte autora.

Em razão desta Decisão, a Instituição Bancária apresentou o presente recurso.

Inicialmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pela Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

Como já ressaltado, a parte Autora nega a contratação dos empréstimos consignados e o Banco alega questões burocráticas para não cumprimento da determinação judicial, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar a instrução probatória – momento em que poderá comprovar (ou não) a assinatura do contrato, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

No que diz respeito ao valor das astreintes, a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).

Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial n.º 1022033/RJ, a Ministra Nancy Andrighi consignou:

“
O direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5º, do CPC, de forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

[...]

A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida
. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial”. (STJ - T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 18/11/2019).

Destarte, se não é possível vislumbrar, na cognição superficial ora exercida, o requisito do
periculum in mora
em sede recursal, de rigor a recepção do recurso apenas em seu efeito regular.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão que deferiu a tutela de urgência formulada por
ZULEICA SOARES OLIVEIRA
na petição inicial da ação originária, conforme segue:

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC,
defiro
o pedido de tutela de urgência para determinar que o Réu suspenda a realização de descontos nos proventos da Autora (pensão e aposentadoria), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000 (vinte mil reais).

O e. relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, valendo consignar os seguintes excertos do voto proferido por Sua. Exa.:

[...] Inicialmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pela Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

Como já ressaltado, a parte Autora nega a contratação dos empréstimos consignados e o Banco alega questões burocráticas para não cumprimento da determinação judicial, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar a instrução probatória – momento em que poderá comprovar (ou não) a assinatura do contrato, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

No que diz respeito ao valor das astreintes, a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).

Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial n.º 1022033/RJ, a Ministra Nancy Andrighi consignou:

[...]

Destarte, se não é possível vislumbrar, na cognição superficial ora exercida, o requisito do
periculum in mora
em sede recursal, de rigor a recepção do recurso apenas em seu efeito regular.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção. [...]

De minha parte, ouso divergir apenas no tocante a periodicidade da multa. É que tendo os descontos no benefício previdenciário sempre sido realizados de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema nº 1061, segundo a qual: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” – Acórdão publicado em 9 dezembro de 2021, sendo que na hipótese, a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado ainda não foi demonstrada pela recorrente, a quem compete tal ônus.
2. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 3. A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005881-39.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente. 3. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista com mais de 60 (sessenta) anos de idade) comprometerá a sua saúde financeira. 4. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 5. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.
6.

Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

Ante o exposto, rogando vênia aos sectários de entendimento diverso, inauguro a divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para consignar que a multa deverá incidir em cada eventual novo desconto indevido.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA(RELATOR):-

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre descontos de empréstimos realizados em conta bancária de correntista sem a sua autorização.

Proferi o voto de relatoria no recurso de agravo de instrumento entendendo pela manutenção da Decisão e, consequentemente, pelo valor e periodicidade da multa fixada pelo Magistrado.

O eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, após pedido de vista, inaugurou divergência no tocante a periodicidade da multa fixada, justificando o posicionamento no sentido de que sendo “os descontos no benefício previdenciário sempre realizado de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisória, será ela mensal”.

Assim, revi os autos e nesta oportunidade, reformulo o meu posicionamento, adotando o entendimento externado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, para, de igual forma, dar parcial provimento ao recurso para consignar
que a multa deverá incidir em cada eventual novo desconto indevido.

DO EXPOSTO
, reformulo o meu posicionamento para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para consignar
que a multa deverá incidir em cada eventual novo desconto indevido.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto de V. Ex.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010697-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVAD
A
:
ZULEICA SOARES OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º
5026052-08.2022.8.08.0024

– deferiu o pedido liminar “
para determinar que o Réu suspenda a realização de descontos nos proventos da Autora (pensão e aposentadoria), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000 (vinte mil reais)
” - sic, documento id 18050982 – do processo referência.

Afirma a parte autora, ora Agravada, ter descoberto empréstimos consignados não realizados por ela, que debitavam diretamente na conta bancária em que recebe sua pensão e aposentadoria.

Alegou ter sido induzida a assinar um formulário em branco, o qual teria sido posteriormente preenchido pela Instituição Bancária, a qual resultou em dois cartões RMC. Além disso, também verificou terem sido contratados 05 (cinco) empréstimos consignados, no valor total de R$26.474,19 (vinte e seis mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos), todos no mesmo dia, os quais apresentam uma “selfie” da Autora com a carteira de identidade.

O Magistrado “a quo” deferiu a medida pleiteada pela parte autora.

Em razão desta Decisão, a Instituição Bancária apresentou o presente recurso.

Inicialmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pela Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

Como já ressaltado, a parte Autora nega a contratação dos empréstimos consignados e o Banco alega questões burocráticas para não cumprimento da determinação judicial, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar a instrução probatória – momento em que poderá comprovar (ou não) a assinatura do contrato, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

No que diz respeito ao valor das astreintes, a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).

Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial n.º 1022033/RJ, a Ministra Nancy Andrighi consignou:

“O direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5º, do CPC, de forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

[...]

A multa não é, portanto, um fim em si mesma, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida
. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial”. (STJ - T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 18/11/2019).

Destarte, se não é possível vislumbrar, na cognição superficial ora exercida, o requisito do
periculum in mora
em sede recursal, de rigor a recepção do recurso apenas em seu efeito regular.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

(
PEDIDO DE VISTA
)

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre descontos de empréstimos realizados em conta bancária de correntista sem a sua autorização.

Proferi o voto de relatoria no recurso de agravo de instrumento entendendo pela manutenção da Decisão e, consequentemente, pelo valor e periodicidade da multa fixada pelo Magistrado.

O eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, após pedido de vista, inaugurou divergência no tocante a periodicidade da multa fixada, justificando o posicionamento no sentido de que sendo “os descontos no benefício previdenciário sempre realizado de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisória, será ela mensal”.

Assim, revi os autos e nesta oportunidade, reformulo o meu posicionamento, adotando o entendimento externado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, para, de igual forma, dar parcial provimento ao recurso para consignar
que a multa deverá incidir em cada eventual novo desconto indevido.

DO EXPOSTO
, reformulo o meu posicionamento para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para consignar
que a multa deverá incidir em cada eventual novo desconto indevido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010697-30.2022.8.08.0000

AGTE:

BANCO BMG S/A

AGDA:

ZULEICA SOARES OLIVEIRA

RELATOR:

DESEMB. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
,
haja vista estar inconformado com a decisão que deferiu a tutela de urgência formulada por
ZULEICA SOARES OLIVEIRA
na petição inicial da ação originária, conforme segue:

Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC,
defiro
o pedido de tutela de urgência para determinar que o Réu suspenda a realização de descontos nos proventos da Autora (pensão e aposentadoria), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000 (vinte mil reais).

O e. relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, valendo consignar os seguintes excertos do voto proferido por Sua. Exa.:

[...] Inicialmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pela Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

Como já ressaltado, a parte Autora nega a contratação dos empréstimos consignados e o Banco alega questões burocráticas para não cumprimento da determinação judicial, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar a instrução probatória – momento em que poderá comprovar (ou não) a assinatura do contrato, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

No que diz respeito ao valor das astreintes, a multa não é um direito da parte, mas sim, uma medida judicial coercitiva objetivando assegurar efetividade da obrigação na forma específica, e não de obrigá-la ao pagamento de seu valor (valor da multa).

Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial n.º 1022033/RJ, a Ministra Nancy Andrighi consignou:

[...]

Destarte, se não é possível vislumbrar, na cognição superficial ora exercida, o requisito do
periculum in mora
em sede recursal, de rigor a recepção do recurso apenas em seu efeito regular.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção. [...]

De minha parte, ouso divergir apenas no tocante a periodicidade da multa. É que
tendo os descontos no benefício previdenciário sempre sido realizados de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema nº 1061, segundo a qual: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” – Acórdão publicado em 9 dezembro de 2021, sendo que na hipótese, a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado ainda não foi demonstrada pela recorrente, a quem compete tal ônus.
2
. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.
3.
A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4.
Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005881-39.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.
2.
As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente.
3.
O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista com mais de 60 (sessenta) anos de idade) comprometerá a sua saúde financeira.
4.
O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.
5.
Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.
6.
Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

Ante o exposto, rogando vênia aos sectários de entendimento diverso, inauguro a divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para consignar que a multa deverá incidir em cada eventual novo desconto indevido.

É como voto.